Tribunal: TJDFT
Processo: 0731062-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO INDEFERIDO. DECRETO No 11.846/23. AUSÊNCIA DE REQUISIT LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo-se afirmado, na decisão que detraiu o período em que o Agravante ficou preso cautelarmente, que se deve detrair o período em que o agravante ficou submetido a medida cautelar de recolhimento noturno e tendo esse período sido de 8 (oito) horas diárias, entre as datas de 18/10/2018 e 01/06/2020, não há falar em contradição com decisão posterior que determinou a detração do mesmo período.
2. Nesse contexto, não há falar em restabelecimento da decisão de mov. 93.1; nem em ofensa à coisa julgada, nem em erro material corrigido em desfavor do Agravante, não havendo motivos para alterar a conclusão, constante da decisão guerreada, de que o recorrente não teria cumprido o requisito temporal para a concessão de indulto requerido.
3. Recurso conhecido e desprovido.